Tribunal: TJMT
Processo: 1021493-61.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021493-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELY BENEDITO VIANA - CPF: 329.117.771-15 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), VANDERLEIA DE ALVARENGA RIBEIRO VIANA - CPF: 429.360.121-04 (APELANTE), JOSE CAETANO (APELADO), JOSE CAETANO DA SILVA - CPF: 464.905.901-15 (APELADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), GEZUINO CATARINO DA CRUZ - CPF: 567.838.681-68 (ASSISTENTE), SERGIO GABRIEL DA SILVA - CPF: 535.646.851-20 (ASSISTENTE), BENEDITO CELCINO DE SIQUEIRA - CPF: 377.941.161-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. TERRENO URBANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ATUAL E EFETIVA PELOS AUTORES. ATOS ISOLADOS E ANTIGOS NÃO CONFIGURAM POSSE EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório, por ausência de comprovação da posse atual dos autores e de ameaça concreta à sua posse sobre imóvel urbano.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelação deve ser conhecida, diante das preliminares de deserção e ausência de dialeticidade; e (ii) no mérito, se os apelantes demonstraram o exercício atual e contínuo da posse sobre o imóvel urbano e a existência de ameaça concreta ou iminente de turbação, apta a justificar o interdito proibitório.

III. Razões de decidir

Preliminares:

3.A concessão da justiça gratuita pode ocorrer em qualquer fase, inclusive em grau recursal, desde que comprovada a hipossuficiência econômica, sendo indevida a preliminar de deserção quando reconhecida tal condição.

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso enfrenta especificamente os fundamentos da sentença, expondo razões jurídicas para a sua reforma.

Mérito:

5. O interdito proibitório exige prova robusta da posse atual e exclusiva, não bastando atos isolados ou antigos, tampouco a mera existência de muro ou portão, para caracterizar exercício efetivo da posse.

6. No caso, embora os apelantes apresentem cessão de direitos possessórios e fotografias, não há elementos probatórios que demonstrem atos materiais recentes, contínuos ou vigilância ativa sobre o imóvel, revelando ausência de posse atual.

7. Os atos praticados pelo réu, como pichação do muro e troca de cadeados, constituem manifestação de reivindicação possessória, mas não se traduzem em ameaça concreta ou iminente quando não demonstrada a posse efetiva dos autores.

8. Ausentes os requisitos essenciais do interdito proibitório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. A justiça gratuita pode ser concedida em grau recursal, afastando a deserção, desde que comprovada a hipossuficiência econômica. 2. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso impugna, de modo específico, os fundamentos da sentença. 3. Para a procedência do interdito proibitório, é imprescindível a comprovação da posse atual, contínua e exclusiva, não sendo suficientes atos isolados ou antigos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, 561, 567, 568 e 85, § 11; CC/2002, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0000740-91.2017.811.0094, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2020, publ. 21.01.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por por Ely Benedito Viana e Vanderleia de Alvarenga Ribeiro Viana contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido formulado na ação possessória de interdito proibitório ajuizada em face de José Caetano da Silva, por ausência de ameaça concreta, direta e atual.

Os apelantes sustentam, em síntese, que em 20/02/2018 adquiriram, por meio de
“instrumento particular de cessão de transferência de posse de imóvel urbano celebrado com o Senhor Gezuino Catarino da Cruz”
, o imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, Quadra 05, Lote 06, Bairro Gira Sol, no município de Várzea Grande/MT.

Afirmam que, desde o ano 2011 possuem a posse mansa e pacífica do imóvel e que o apelado, com o intuito de perturbar a posse dos autores, passou a pichar os muros da residência com inscrições como “lote invadido” e a circular insistentemente pela frente do imóvel, demonstrando intenção de retomar o bem, o que caracterizaria ameaça de turbação e justificaria a propositura do interdito proibitório.

Argumentam que o juízo de origem desconsiderou a prova oral produzida e ignorou os efeitos jurídicos da posse exercida com ânimo de dono e sem oposição relevante até o surgimento dos atos turbativos, requerendo, por fim, a reforma da sentença para o fim de julgar procedente o pedido inicial, com a consequente confirmação da tutela anteriormente deferida.

Em contrarrazões, o apelado pugna, preliminarmente: 1) pelo não conhecimento do recurso por ausência de preparo recursal e 2) ausência de dialeticidade recursal. Nesse sentido, requer a condenação em litigância de má-fé. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 292392944).

Decisão de id. 295436371 determinou a intimação dos apelantes para comprovação da hipossuficiência e os documentos foram juntados, conforme manifestação de id. 297716850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DA JUSTIÇA GRATUITA/DESERÇÃO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado suscita, em contrarrazões, que o recurso é deserto, pois não foi recolhido o preparo no ato da interposição. Nesse sentido, afirma que
“
o Recorrente não deveria estar sob o manto da gratuidade da justiça, uma vez que, conforme pode-se observar na petição inicial, não há em lugar algum o pedido de justiça gratuita”
(id. 292392944 – pág. 15).

Conforme se observa dos autos, a petição inicial foi distribuída sem pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, contudo, após autuação, foi gerada uma certidão pelo sistema indicando que
“consta, nos autos, pedido de justiça gratuita, razão pela qual não houve recolhimento das custas processuais”
(id. 292392885), muito provavelmente porque, no ato da distribuição da demanda, o autor assinalou a opção correspondente ao pedido de justiça gratuita no PJE.

Ao receber a inicial e deferir a liminar, o juízo singular deferiu ao autor os benefícios da justiça gratuita, reiterando o benefício no dispositivo da sentença, que, ao condenar o ora apelante em honorários advocatícios, suspendeu a exigibilidade nos termos do 98, §3o, do CPC.

Ao interpor o recurso, o apelante requereu a concessão da justiça gratuita e, com a remessa dos autos à esta instância, foi certificado que
“a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”
.

Na hipótese, verifica-se que, de fato, foi concedido pelo juízo singular os benefícios da justiça gratuita ao autor, a despeito da inexistência de pedido expresso na petição inicial. O requerimento, contudo, foi formulado quando da interposição do recurso de apelação, ocasião em que os apelantes requereram, expressamente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 99, do Código de Processo Civil,
“
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”
.
Todavia, a concessão da gratuidade está condicionada à demonstração, ainda que sumária, da hipossuficiência econômica da parte requerente.

Nesse sentido, após intimada, verifica-se que foi juntada cópia da CTPS da apelante Vanderleia de Alvarenga Ribeiro Viana (id. 297716851), que demonstra que possui remuneração de R$ 1.602,00. Ely Benedito Viana, por sua vez, não possui vínculo empregatício, e os extratos bancários acostados indicam movimentação financeira honesta.

Dessa forma,
concedo
, para fins recursais, a justiça gratuita e, por consequência,
rejeito
a preliminar de deserção.

VOTO
PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O princípio da dialeticidade, consagrado no CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que a apelação apresentou fundamentação jurídica específica ao questionar a improcedência da ação, defendendo a presença dos requisitos autorizadores da medida possessória, quais sejam, a posse legítima, a existência de ameaça concreto e justo receio da concretização da ameaça.

O entendimento desta Câmara também é uniforme nesse sentido:

“[...] Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso.”
(N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar se os apelantes demonstraram a posse sobre o imóvel e a existência de ameaça de turbação ou esbulho, aptas a justificar a concessão do interdito proibitório, diante das alegações do apelado de que é o proprietário e nunca abandonou o bem.

Na petição inicial, os autores alegaram ter adquirido a posse do imóvel localizado na Rua Rio Grande do Sul, Quadra 05, Lote 06, Bairro Gira Sol, em Várzea Grande/MT, em 20 de fevereiro de 2018, por meio de cessão informal de direitos possessórios. Afirmaram exercer posse pacífica e contínua desde então, tendo realizado benfeitorias como a construção de muro, instalação de portão e gradil. Relataram que, em março de 2022, depararam-se com pichações no muro da propriedade ("VENDO (67) 98162-6321" e "TEM DONO (67) 98162-6321 +ESCRITURADO + REGISTRADO"). Atribuíram tais atos de turbação ao réu, indicando um justo receio de invasão e justificando o interdito proibitório.

O réu José Caetano da Silva, por sua vez, afirmou que o imóvel pertence à sua família desde 2003, amparado por escritura pública de compra e venda, e que nunca o abandonou, exercendo atos de posse e pagando tributos. Impugnou a cadeia possessória dos autores, sustentando que decorre de negócios informais e sem registro.

Sobre o imóvel em litígio, verifica-se tratar-se de um terreno, em que a única edificação consiste em um muro com portão, conforme se verifica dos registros fotográficos juntados com a inicial (id. 292392881).

Para subsidiar suas alegações, os autores juntaram aos autos 1) “Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Posse de Imóvel Urbano”, datado de 10/08/2014, em que figura como cedente Moacir Gonçalo Curvo e cessionário Jhon Lennon Barros da Cruz (id. 292392876); 2) “Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Posse de Imóvel Urbano” datado de 20/02/2018, em que figura como cedente Ely Benedito Viana e cessionário Gezuino Catarino da Cruz (id. 292392876), registros fotográficos do terreno antes e depois das benfeitorias (id. 292392880); da pichação (id. 292392881) e comprovante da compra de portão, datado de 22/08/2020 (id. 292392882).

O réu, noutra via, relatou que adquiriu o imóvel em 2003, e que após notícia de suposta invasão,
“verificou que, embora o terreno estivesse murado não havia ocupantes no imóvel, assim o requerido trocou os cadeados e apresentou sua escritura para os confrontantes que se encontravam no imóvel do lado esquerdo do terreno: Sr. João, Genro do Sr. João e a Senhora Vera.”
Nesse sentido, apresentou Escritura Pública de Compra e Venda (id. 292392902), em que figuram como outorgantes vendedores Celso de Paula e sua esposa, Odete de Souza Melo e outorgado comprador José Caetano da Silva. Apresentou, ainda Boletim de Cadastramento Imobiliário da Prefeitura de Várzea Grade, emitido em 10/01/2022, em que consta como proprietário o outorgante vendedor Celso de Paula (id. 292392901).

A ação de interdito proibitório, regulada pelo art. 567 do Código de Processo Civil, tem natureza possessória e preventiva, visando proteger o possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse. Para a concessão dessa medida, são requisitos cumulativos a serem demonstrados pelo autor: (i) a prova da sua posse (art. 561, I, do CPC), (ii) a turbação ou o esbulho praticado ou a ameaça iminente por parte do réu (art. 561, II, do CPC, aplicado por remissão do art. 568 do CPC), e (iii) o justo receio de que a ameaça se concretize.

A posse, em si, é um fato e não se confunde com o domínio, sendo protegida por sua própria existência jurídica, bastando que o possuidor a exerça com
animus domini
, independentemente de formalidades registrais (art. 1.210 do Código Civil).

Em que pese a natureza do interdito vedar a discussão de domínio em regra, a posse afirmada pelos autores deve se revelar exclusiva, inconteste e revestida de continuidade. A mera alegação, desacompanhada de prova robusta que exteriorize a posse de forma clara e sem embaraços, não é suficiente.

Considerando tratar a hipótese de um terreno urbano, em que as únicas edificações consistem em muro e portão, e que os títulos apresentados pelas partes possuem naturezas distintas, quais sejam,
instrumento de cessão de posse
e
escritura de compra e venda
, o exame do direito possessório, para os fins do presente interdito, deve se ater aos atos de posse efetivamente praticados por cada uma das partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...] Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça [...]

(TJ-MT 00007409120178110094 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)”

Como cediço, a posse e a propriedade são institutos distintos. A propriedade é um direito real, formalizado por registro público, conferindo ao titular o poder de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Já a posse é uma situação de fato, protegida pelo ordenamento jurídico por seu próprio exercício, bastando que o possuidor pratique atos materiais sobre a coisa, com
animus domini
, ainda que não detenha título de propriedade. Assim, mesmo o proprietário pode ser impedido de retomar a posse do imóvel por vias próprias, caso a posse esteja consolidada em poder de terceiro, cabendo-lhe, se necessário, propor ação específica para reavê-la.

No presente caso, verifica-se que os apelantes sustentam exercer a posse do imóvel desde 2011, apresentando como prova o instrumento particular de cessão de direitos possessórios, além de fotos do imóvel murado e nota fiscal referente à compra do portão. Tais elementos, embora demonstrem atos materiais iniciais, não são suficientes, por si sós, para comprovar o exercício contínuo e atual da posse. A construção de muro e instalação de portão, no ano de 2020, configuram atos de posse, porém, isolados no tempo, não demonstram manutenção efetiva da posse até o surgimento do litígio, sobretudo quando o imóvel permanece sem utilização concreta, sem habitação, sem guarda constante, sem uso econômico ou social, nem demonstração de vigilância ativa pelos autores.

Por outro lado, o apelado, embora seja o proprietário registral desde 2003, não apresentou provas inequívocas de que tenha exercido posse efetiva e contínua no imóvel ao longo dos últimos anos. Entretanto, ao tomar ciência de eventual ocupação, compareceu ao local, trocou os cadeados do portão e realizou a pichação no muro com inscrições do tipo “TEM DONO” e anúncios de venda, atos que revelam clara manifestação de retomada da posse ou, ao menos, ato concreto de reivindicação possessória. Tais atitudes não são meramente formais, mas representam exercício material e ostensivo do poder de fato sobre o imóvel, sobretudo quando confrontadas com a inércia prolongada dos autores, que não comprovaram a prática de atos recentes de posse, tampouco demonstraram reação imediata ou ocupação efetiva do bem após as intervenções do réu.

Assim, a análise comparativa dos atos possessórios de cada parte evidencia que o ato mais recente e concreto de exercício possessório foi praticado pelo réu, consistente na pichação e na troca dos cadeados, revelando sua intenção de exercer domínio fático sobre o bem.

Importante frisar que o instrumento de cessão de direitos possessórios apresentado pelos autores, embora constitua indício de posse legítima, não substitui o requisito essencial do interdito proibitório, que é o exercício fático e atual da posse. Sem demonstração de atos materiais recentes, contínuos ou de vigilância sobre o bem, não se configura a posse protegida pelo interdito. O simples muro ou portão, erigidos há anos, não são suficientes para impedir a retomada possessória pelo proprietário registral, sobretudo quando este evidencia atos concretos de reivindicação do imóvel.

Desse modo, embora a sentença tenha concluído pela ausência tanto da posse quanto de ameaça concreta, entende-se que a pretensão dos apelantes encontra óbice, desde logo, na ausência de comprovação da posse efetiva e atual, requisito indispensável ao interdito proibitório, de modo que a análise dos demais requisitos torna-se prescindível.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho inalterada a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025